Tribunal: TJBA
Processo: 8001293-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001293-43.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA ALESSANDRA VIEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

AGRAVADO: JORGE FIRMINO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MILENA NASCIMENTO DE JESUS, JOAO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL E DE BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Andrea Alessandra Vieira Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse com pedido liminar ajuizada por Jorge Firmino da Silva e Marilian de Oliveira Fernandes. A decisão agravada deferiu liminar para desocupação voluntária do imóvel localizado na Rua dos Pintassilgos, nº 202, Condomínio Riviera, Edifício Marseille, apartamento 1003, bairro do Imbuí, em Salvador/BA, no prazo de sessenta dias, sob pena de expedição de mandado com autorização de força policial e arrombamento. A agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando, em síntese, (i) a existência de ação revisional em curso na Justiça Federal, (ii) o caráter de bem de família do imóvel e (iii) a realização de depósitos judiciais como forma de manutenção da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência de ação revisional pendente na Justiça Federal constitui óbice à imissão na posse por adquirentes em leilão extrajudicial; (ii) definir se a proteção conferida ao bem de família pode prevalecer diante da consolidação da propriedade e alienação a terceiro de boa-fé; e (iii) determinar se os depósitos judiciais realizados pela agravante são aptos a suspender os efeitos da consolidação e da arrematação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento exige análise perfunctória, limitada à legalidade da decisão impugnada, à verossimilhança das alegações e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, não sendo sede própria para cognição exauriente do mérito da ação originária.

4. A propriedade do imóvel foi validamente transferida aos agravados, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 10/09/2024 e registrada na matrícula nº 15862 do 7º Ofício de Registro de Imóveis, após consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal por inadimplemento contratual da agravante, conforme a Lei nº 9.514/97.

5. A pendência de ação revisional proposta pela agravante em face da instituição financeira não obsta a imissão na posse pelos agravados, terceiros adquirentes de boa-fé, alheios às discussões contratuais e protegidos pela segurança jurídica do registro imobiliário.

6. O reconhecimento do imóvel como bem de família não se aplica nos casos de perda da propriedade por inadimplemento no contrato de alienação fiduciária e subsequente arrematação por terceiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

7. Os depósitos judiciais efetuados pela agravante, ainda que revelem boa-fé subjetiva, não têm o condão de legitimar a posse exercida sobre bem cuja propriedade já foi regularmente transferida a terceiros, caracterizando-se como posse injusta à luz dos arts. 1.200 a 1.202 do Código Civil.

8. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os elementos probatórios e a legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8001293-43.2025.8.05.9000
,
em que figuram, como agravante,

ANDREA ALESSANDRA VIEIRA FERREIRA,
e, como agravados
, MARILIAN DE OLIVEIRA FERNANDES
e JORGE FIRMINO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)